Tribunal: TJDFT
Processo: 0719924-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719924-81.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SM COMERCIO DE CALCADOS LTDA DECISÃO 1. O exequente agrava contra a decisão (Proc. 0080398-97.2012.8.07.0015 – id 154669097) da 2a Vara de Execução Fiscal que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios da empresa dissolvida regularmente, com baixa na Receita Federal. Alega que a dívida, referente ao ICMS do período de 01/08 a 09/08, foi constituída antes da dissolução da sociedade, que se deu no curso da execução (19/07/22), pelo que o sócio-gerente deve responder pelos tributos devidos, sob pena de configuração de fraude. Afirma, com base no Resp. 1.876.549 e no EDv nos EREsp 1.530.483, que, apesar da baixa da sociedade, não foi liquidado o passivo da empresa, o que caracteriza infração à lei e dissolução irregular, suficiente ao redirecionamento da execução fiscal. Sustenta que o art. 7o-A, da Lei Federal 11.598/07 e o art. 9o da LC 123/2006 (Microempresa e Empresa de Pequeno Porte) dispõem que a solicitação de baixa da pessoa jurídica importa responsabilidade solidária dos empresários, dos titulares, dos sócios e dos administradores no período da ocorrência dos respectivos fatos geradores. Aponta perigo de dano na possibilidade de extinção do crédito tributário. Pede a suspensão da decisão até o julgamento do AGI. 2. Não há risco de dano que não possa aguardar o julgamento de mérito, visto que os autos principais voltarão ao arquivo, caso ausentes outros requerimentos do DF, e a prescrição da execução fiscal somente se dará em 2026 (id 74917430 – autos principais). 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. É desnecessária a intimação do agravado para contrarrazões, posto que ainda não citado na execução. Intimem-se. Brasília/DF, 29/06/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator